Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720404-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU LAZAROTTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DIRCEU LAZAROTTO em face do BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de produção antecipada de provas, declinou da competência em favor de uma das Comarcas de Descanço/SC. A parte agravante não colacionou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, motivo pelo qual foi intimada (ID 47099941) para recolher em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. A parte agravante colacionou aos autos comprovante de recolhimento simples do preparo (ID 47216325). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Isso porque, intimada para recolher em dobro o preparo recursal, o agravante apenas recolheu o preparo na forma simples, fato que torna o recurso deserto. Esse é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1391216, Processo n. 07294693520208070016, 6a Turma, Rel. Des.a Vera Andrighi, j. 01/12/2021). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO. 1. O recurso dirigido à instância superior desacompanhado de procuração, ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta, é inexistente, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, a parte agravante não juntou aos autos a procuração outorgando poderes ao subscritor do apelo nobre, o que impede seu conhecimento. 3. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n.o 1932601-RJ, 4a Turma, Rel. Min.o Raul Araújo, j. 29.11.21). Estabelecendo-se o cotejo analítico, percebe-se que os julgados supracitados guardam similitude fático-jurídica com o caso concreto, na medida em versam sobre a hipótese de deserção em razão do não recolhimento em dobro do preparo recursal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão. Após o prazo recursal, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2023 15:06:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador